Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703683-73.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: R. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: KEROLAINY ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Compulsando os autos, observa-se que o e. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa se encontra prevento para o julgamento do presente recurso, em virtude de ter atuado como Relator nos autos do Agravo de Instrumento de no 0711426-64.2021.8.07.0000 (ID 31267644). Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, em princípio, a presente apelação cível deve ser distribuída por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 8a Turma Cível desta Corte, com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora